Tribunal: TJPA
Processo: 0823184-89.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823184-89.2024.8.14.0051

APELANTE: THIAGO OREM MONTEIRO, DANIEL CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS AUTÔNOMAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA E DA ARMA. RASTREAMENTO DO VEÍCULO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTADA. REGIME FECHADO. ART. 33, §2º, “A”, DO CP. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (
ID: 26441558
, datada de
14/02/2025
) que condenou os apelantes
DANIEL CASTRO e THIAGO OREM MONTEIRO
pela prática do crime de
Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I do Código Penal)
, à pena total de
12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
115 (cento e quinze) dias-multa
. O regime inicial fixado foi o
FECHADO
.

.

II - Questão em discussão

A defesa dos acusados alega e requer:

·

Preliminarmente, Nulidade absoluta
do reconhecimento pessoal (art. 226, CPP).

·

Absolvição
por ausência de provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

·

Redimensionamento da pena-base
para o mínimo legal.

·

Fixação de regime inicial semiaberto
.

·

Detração penal
.

III - Razões de decidir

03.

Embora reconhecida a inobservância formal do art. 226 do CPP na fase inquisitorial, a irregularidade não acarreta nulidade, pois a condenação não se fundou exclusivamente no reconhecimento viciado. A autoria está amparada em provas autônomas e judicializadas, como a apreensão da res furtiva e da arma, o rastreamento da motocicleta, a prisão em flagrante e a palavra firme da vítima. Ausente prejuízo concreto, aplica-se o art. 563 do CPP. Preliminar rejeitada.

04. O pleito absolutório não prospera, pois, o conjunto probatório é robusto e convergente quanto à materialidade e à autoria. A apreensão dos bens e da arma, o rastreamento do veículo, a tentativa de fuga e os depoimentos policiais corroboram a narrativa da vítima. A versão defensiva mostra-se isolada e inverossímil. Inexistindo dúvida razoável, afasta-se o in dubio pro reo.

05. A pena-base foi corretamente fixada, com fundamentação concreta e idônea. A culpabilidade foi negativada em razão da maior reprovabilidade da conduta, e as circunstâncias do crime em virtude da prática do roubo na presença do filho menor da vítima, pessoa com transtorno do espectro autista, situação que extrapola o tipo penal. Ausente ilegalidade ou bis in idem.

06. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, diante do quantum da pena. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução, não implicando alteração do regime nesta fase. Sentença mantida.

IV - Dispositivo e tese

07.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

08.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade automática quando a condenação se ampara em provas autônomas e judicializadas. Demonstradas a materialidade e a autoria por meio da apreensão da res furtiva e da arma, do rastreamento do veículo utilizado no crime, da prisão em flagrante e da palavra firme da vítima, corroborada por depoimentos policiais, inviável a absolvição por insuficiência probatória. Mantida a dosimetria quando fundada em elementos concretos, bem como o regime inicial fechado diante do quantum da pena.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 1
57, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 907221 SP 2024/0137240-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00131228520178140045 31305594, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00049071620198140057 30911682, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00154354720198140401 22251925, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025).

(STJ - AgRg no HC: 600960 SC 2020/0187568-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020).

(STJ - AgRg no REsp: 2030307 PA 2022/0311666-0, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0823184-89.2024.8.14.0051.

APELANTE:
DANIEL CASTRO
.

APELANTE: THIAGO OREM MONTEIRO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
DANIEL CASTRO
e
THIAGO OREM MONTEIRO
, inconformados com a r. sentença (ID: 26441558) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou pela prática do crime de Roubo Majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Os Apelantes foram condenados à pena definitiva de
12 (DOZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
, em regime inicial
FECHADO
.

DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL:

A denúncia (ID:

26441500) narrou que em 24 de novembro de 2024, por volta das 12h50min, na Avenida João XXIII, nº 259, bairro Caranazal, os acusados, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo (revólver calibre 38), subtraíram diversos pertences da vítima Helielton Jack Oliveira de Sousa.

A ação foi registrada em vídeo (ID:

26441500).

A denúncia foi recebida em 04/12/2024 (ID: 26441502).

A sentença condenou os réus, afastando a preliminar de nulidade do reconhecimento sob o argumento de que havia
provas robustas independentes
do ato viciado, como a apreensão dos objetos e o rastreamento da moto. Na dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido à valoração negativa da culpabilidade (crime em
plena luz do dia, em bairro movimentado
,) e das circunstâncias do crime (prática na
presença do filho menor da vítima, portador de espectro autista
,).

A defesa interpôs o presente recurso (ID: 26441563 - Pág. 1) e apresentou as Razões Recursais (ID 26441583 - Pág. 1/22), reiterando os pleitos de:

·

Nulidade absoluta
do reconhecimento pessoal (art. 226, CPP) e desentranhamento da prova.

·

Absolvição
por ausência de provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com base na tese do terceiro ("Moisés") e na contradição dos depoimentos.

·

Redimensionamento da pena-base
para o mínimo legal.

·

Fixação de regime inicial semiaberto
.

·

Detração penal
.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões (ID: 26441588 - Pág. 01/09), refutando a nulidade por existirem provas independentes e defendendo a manutenção integral da condenação e da dosimetria da pena.

A Procuradoria de Justiça, emitiu Parecer (ID 26457507 - Pág. 01/13) manifestando-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO

PESSOAL (ART. 226 DO CPP).

A Defesa suscita a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, ao argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal, notadamente pela ausência de confronto da vítima com pessoas de aparência semelhante aos acusados, o que teria tornado o ato indutivo e contaminado a prova.

De fato, assiste razão à Defesa quanto à
inobservância formal
do procedimento legal. O próprio Juízo a quo reconheceu expressamente a irregularidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, conforme consignado na sentença (ID: 26441558 – págs. 09/10).
Todavia
,
corretamente afastou a pretensão absolutória e o desentranhamento da prova
,
porquanto a condenação não se sustentou exclusivamente nesse ato viciado
.

A jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que o descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP
não acarreta nulidade automática
, tampouco conduz, por si só, à absolvição, quando a autoria delitiva estiver amparada por
outros elementos probatórios autônomos, idôneos e produzidos sob o crivo do contraditório
, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Nesse sentido, reiteradamente decide o STJ que o reconhecimento irregular apenas compromete a condenação quando constitui
o único suporte probatório da autoria
, hipótese que manifestamente não se verifica no caso concreto, vejamos:

“(...)
Não há ilegalidade na condenação baseada em reconhecimento fotográfico

quando corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 907221 SP 2024/0137240-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025). Grifei.

“(...)
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (...) No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a
autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos de testemunhas em juízo. (...) (STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024). Grifei.

No caso dos autos, a autoria delitiva encontra-se
robustamente demonstrada por provas independentes
do reconhecimento falho, dentre as quais se destacam:

1.

Apreensão da res furtiva e da arma de fogo
: os objetos subtraídos (relógio e chave do veículo), bem como o revólver calibre .38 — com potencialidade lesiva comprovada pelo Laudo nº 2024.04.000335-BAL — foram localizados na residência onde os réus foram presos (IDs:

26441493 – págs. 07/08; 26441493 – págs. 12/14).
A posse injustificada da coisa subtraída constitui forte indício de autoria
, apto a embasar o decreto condenatório.

2.

Rastreamento e prisão em flagrante
: o rastreamento da motocicleta utilizada no roubo (placa NEO-4936) conduziu diretamente os policiais à residência dos acusados, conforme depoimento do policial Marcos Aurélio (ID:

26441543). A prisão ocorreu poucos minutos após o crime, com a motocicleta ainda em situação compatível com uso recente.

3.

Palavra da vítima amplamente corroborada
: a vítima descreveu de forma minuciosa a dinâmica do crime, a arma utilizada (revólver calibre .38 com cinco munições) e identificou característica física marcante, tatuagem no pescoço do réu Daniel Castro, posteriormente confirmada pelo próprio acusado.

A palavra da vítima, especialmente em delitos patrimoniais cometidos em condições de surpresa e clandestinidade, possui reconhecido valor probatório, mormente quando encontra integral correspondência com outros elementos de convicção o que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Verifica-se, portanto, que o reconhecimento pessoal irregular
não constituiu o único nem o principal fundamento da condenação
, a qual se apoia em um conjunto probatório sólido, convergente e judicializado. Não houve demonstração concreta de prejuízo à Defesa, ônus que lhe incumbia.

Diante disso, à luz do art. 563 do CPP e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
não há nulidade a ser declarada
, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
(ART. 386, VII, CPP).

A Defesa pleiteia a absolvição dos réus, sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando supostas contradições no depoimento da vítima, notadamente quanto às descrições físicas e à ausência inicial de referência a tatuagens na fase policial, bem como alegando que a presença dos acusados na residência onde foram localizados decorreria de mera coincidência, pois ali estariam apenas fazendo uso de entorpecentes, sendo os objetos apreendidos pertencentes a um terceiro identificado apenas como “Moisés”.

A tese defensiva
, contudo,
não resiste ao exame detido do conjunto probatório
.

Inicialmente, cumpre consignar que
a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada
, especialmente pelo Termo de Exibição e Apreensão (id: ID. 26441477 - Pág. 06/07); pelo Auto de Entrega (ID: 26441477-Pág. 24), pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID: 26441477 - Pág. 33/34), bem como pelas provas orais colhidas em juízo, todas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que se refere à
autoria
,
o acervo probatório revela-se sólido, coerente e convergente
. A versão defensiva de que os réus teriam fugido apenas por temor de serem presos em razão do porte de maconha mostra-se inverossímil quando confrontada com a realidade dos autos, no mesmo local em que se encontravam os acusados foram apreendidos os bens subtraídos da vítima e a arma de fogo utilizada no crime, circunstância incompatível com a narrativa de mera coincidência.

A alegação de que um terceiro, supostamente chamado “Moisés”, teria deixado os objetos roubados e a arma em uma bolsa configura típica tese defensiva tardia,
desprovida de qualquer lastro probatório mínimo
,
não confirmada por testemunhas
,
documentos ou qualquer outro elemento de convicção
. Tal versão, isolada e dissociada do conjunto probatório, não se mostra apta a infirmar a autoria delitiva.

Ao revés,
a prova de autoria é reforçada por múltiplos elementos objetivos
, o rastreamento da motocicleta utilizada no crime, a localização do veículo nas imediações da residência dos acusados, com o motor ainda quente poucos minutos após o assalto, a apreensão imediata da res furtiva e da arma de fogo, bem como os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela diligência, os quais confirmaram toda a dinâmica da prisão.

A palavra da vítima
, por sua vez, foi prestada de forma clara, segura e coerente em juízo. O ofendido descreveu com precisão o modus operandi do crime, a arma empregada, um revólver calibre .38 municiado, e características físicas relevantes dos agentes, inclusive tatuagens e cicatriz facial, compatíveis com aquelas ostentadas pelos réus.
Ressalte-se que eventual ausência de minúcias na fase policial não descaracteriza a credibilidade do relato judicial
,
especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios independentes
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, colacionada acima, bem como a do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará são pacíficas no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com o restante do acervo e ausente qualquer indício de imputação leviana ou interesse espúrio na acusação, circunstâncias plenamente verificadas no caso concreto. Tem-se:

“(...) A autoria se comprova pelo depoimento da vítima, coerente e detalhado, prestado em sede policial e judicial, descrevendo a abordagem do réu em companhia de comparsa, mediante emprego de arma branca e anúncio do assalto. (...)
A jurisprudência reconhece a palavra da vítima como meio idôneo de prova em crimes de roubo
,
sobretudo quando corroborada por elementos materiais
,
dada a dinâmica típica desses delitos
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00131228520178140045 31305594, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei

“(...)
A palavra da vítima
,
quando firme
,
coerente e corroborada por outros elementos
,
possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais
,
especialmente quando confirmada por testemunhas policiais e provas documentais
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00049071620198140057 30911682, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...) Consoante enunciado sumular n. 96 do STJ, “o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”, sendo certo que “
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância
,
sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681 .146/PR),
como se deu na espécie
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00154354720198140401 22251925, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Os depoimentos dos policiais militares, em especial do policial Marcos Aurélio Pinheiro Soares (ID: 26441543),
corroboram integralmente a narrativa da vítima
,
ao relatarem que o rastreamento do bem subtraído conduziu diretamente ao endereço dos acusados
, que moradores da vizinhança confirmaram a fuga dos residentes ao perceberem a chegada da polícia, e que os objetos roubados foram localizados no interior da residência em curto lapso temporal após o crime.

Nessa linha, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que os depoimentos prestados por agentes policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo e suficiente para embasar decreto condenatório. Vejamos:

“(...)
Em verdade, na qualidade de agentes públicos, suas declarações são dotadas de fé pública, portanto gozam de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser afastada se existirem elementos aptos a desconstituírem a presunção de legitimidade que lhe é própria. No caso, a defesa não trouxe nenhum elemento idôneo capaz de macular a palavra dos policiais
. (...)” (STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024). Grifei.

“(...)
A condição de policial não invalida o depoimento das testemunhas. Nem torna a prova frágil ou insuficiente, posto que as informações dos agentes do Estado gozam de presunção de legitimidade
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025). Grifei.

Em sentido oposto, as versões apresentadas pelos réus em interrogatório judicial revelam-se
frágeis
,
contraditórias
e
desprovidas de credibilidade
,
limitando-se a negativas genéricas ou à tentativa de imputação a terceiro não identificado
,
sem qualquer suporte fático ou probatório
.

Ainda que se alegue eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal, tal circunstância não tem o condão de infirmar o decreto condenatório,
porquanto o reconhecimento não constitui prova isolada ou exclusiva
,

como já fora exposto anteriormente,
encontrando-se amplamente corroborado por outros elementos autônomos e idôneos
, como o rastreamento da motocicleta, a apreensão da res furtiva, a localização da arma de fogo com laudo pericial atestando sua potencialidade lesiva e a tentativa de fuga dos acusados no momento da abordagem policial.

Diante desse panorama, constata-se que o conjunto probatório é robusto, harmônico e suficiente para amparar o juízo condenatório,
inexistindo dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao contrário,
a prova produzida confirma, de forma segura, a materialidade e a autoria delitiva
.

Assim,
nego provimento ao pedido de absolvição, mantendo-se íntegra a condenação imposta
.

02.

DOSIMETRIA DA PENA – PENA BASE E REGIME INICIAL
.

A defesa alega equívoco na dosimetria da pena, sustentando que as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime foram negativamente valoradas sem fundamentação idônea,
o que não encontra respaldo
.

O Magistrado de primeiro grau, ao proceder à fixação da pena-base,
apresentou fundamentação concreta e juridicamente adequada
, em estrita observância aos critérios do art. 59 do Código Penal e aos princípios constitucionais da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais. Veja-se:

1.

Culpabilidade (Negativa)
:
A defesa questiona a valoração negativa da culpabilidade, argumentando que o crime foi praticado em condições comuns, sem gravidade adicional. No entanto,
o Juízo fundamentou sua decisão com base em elementos fáticos extraídos dos autos
,
destacando a prática do delito em plena luz do dia
,
em bairro de intensa circulação de pessoas, o que evidencia maior audácia e desprezo pelas normas de convivência social
. A
reprovabilidade da conduta é, assim
,
acentuada por circunstâncias objetivas
, como registrado em registros audiovisuais e testemunhos presentes no processo
.

Tal fundamento está em conformidade com a compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a culpabilidade como o grau de censura social da conduta. Vejamos:

“(...) Com efeito,
o descaso
,
o desprezo
,
a insensibilidade
,
a indiferença
,
o desdém e o menosprezo extraídos do modus operandi é elemento idôneo a exasperar a pena-base
,
nos termos da jurisprudência desta Corte Superior
. A propósito: HC n. 448.811/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/06/2018; AgRg no HC n. 398.466/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/04/2018; e AgRg no HC n. 397.511/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/03/2018. III - Ainda em relação à culpabilidade, nota-se que a frieza e a ousadia do agente na execução do delito são elementos aptos a negativar a referida vetorial. Nessa linha: HC n. 253.529/SP, Quinta Turma Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 11/09/2013; AgRg no HC n. 322.402/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 17/08/2017; AgRg no HC n. 322.402/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 17/08/2017; AgRg no HC n. 457.742/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 08/11/2018; e AgRg no AREsp n. 1.292.332/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 22/11/2018. IV - Na hipótese em foco, a Corte local assentou o desvalor da culpabilidade na audácia e no desprezo, portanto, não há ilegalidade. Agravo regimental desprovido. (...)” (STJ - AgRg no HC: 600960 SC 2020/0187568-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020). Grifei.

2.

Circunstâncias do Crime (Negativa)
: Quanto às circunstâncias do crime,
a sentença destaca que o roubo foi praticado na presença do filho menor da vítima
,
que é uma pessoa com transtorno do espectro autista, o que configura uma circunstância fática que extrapola o ordinário do tipo penal
.
A exposição da criança à grave ameaça com o uso de arma de fogo
,
especialmente considerando sua vulnerabilidade, justifica a valoração negativa deste vetor
. A argumentação da defesa de que o menor não foi alvo direto de violência não é suficiente para afastar a gravidade da situação, que impacta diretamente a vítima e a sociedade, sendo uma circunstância concreta que autoriza a exasperação da pena-base.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
valoração negativa das circunstâncias do crime
quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta, como nos casos em que o delito é praticado
na presença de filho menor da vítima
. Tal circunstância concreta extrapola o tipo penal e autoriza a exasperação da pena-base, por evidenciar maior gravidade do comportamento do agente. A decisão a seguir reflete esse entendimento.

Tem-se:

“(...)
É possível depreender que a valoração negativa se deu somente com relação às circunstâncias do crime
,
tendo em vista que o delito foi praticado na presença do filho menor de idade da vítima
.
Tal fator revela-se idôneo e permite a exasperação da pena-base
,
pois demonstra a maior reprovabilidade da conduta do réu.
(...)” (STJ - AgRg no REsp: 2030307 PA 2022/0311666-0, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023). Grifei.

03.

REGIME INICIAL E DETRAÇÃO
.

A pena definitiva foi fixada em 12 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão. Nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, uma pena superior a 08 anos exige
cumprimento inicial em regime fechado
. A
detração penal
, no caso,
deve ser analisada pelo Juízo da Execução
,
mas não implica alteração do regime inicial
.

O Juízo a quo corretamente fundamentou a dosimetria da pena, levando em consideração as circunstâncias do crime e a culpabilidade do réu.
A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal
,
justificadamente
,
em razão das circunstâncias desfavoráveis
,
sendo correta a exasperação
.

O
pedido de redução da pena-base e de modificação do regime inicial não encontra respaldo
,
sendo integralmente mantido o regime fechado e a dosimetria realizada
. Assim, a decisão de pronúncia deve ser mantida,
não havendo fundamento para a absolvição ou revisão da pena
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença condenatória, que condenou os apelantes DANIEL CASTRO e THIAGO OREM MONTEIRO nos termos do voto do Desembargador Relator, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026